Tribunal: TJDFT
Processo: 0742304-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742304-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DEZ, EDINALDO BORGES MARQUES DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704772-36.2018.8.07.0010, ajuizado pelo agravado SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DEZ em desfavor do também agravado EDINALDO BORGES MARQUES DE SOUZA, indeferiu o pedido da agravante de cancelamento da penhora (ID 170607289 dos autos de origem). Não obstante certificado que há possível prevenção, “AI 0717672-42.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, distribuído em 01/06/2022, às 11:28)” (ID 52051236), os autos desta agravo de instrumento foram distribuídos a esta 1a Turma Cível. Assim, à Secretaria para remeter o feito à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, a fim de que elucide a questão acerca da prevenção para julgamento do presente recurso, tomando as medidas necessárias para primar pela observância do princípio do Juiz Natural. Brasília/DF, 04 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator